Tribunal: TJSP
Processo: 2195779-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL HÁ MUITO DEFINIDA. INCIDÊNCIA DOS ART. 502 E 507 DO CPC. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR BLOQUEADO SE ENCONTRAVA EM CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA.

Agravo de instrumento improvido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL HÁ MUITO DEFINIDA. INCIDÊNCIA DOS ART. 502 E 507 DO CPC. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR BLOQUEADO SE ENCONTRAVA EM CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.